Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCLUSÃO NA PLANILHA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. AUTOMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ÓBICE À CONSTITUIÇÃO E O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 485, I, do CPC.
2. O Juízo de origem, ao analisar a petição inicial da ação de busca e apreensão, determinou sua emenda, para excluir da planilha apresentada o suposto crédito decorrente de honorários advocatícios contratuais, por não observar o art. 2o, § 1o, do Decreto-lei 911/69, bem como para esclarecer o fato de o automóvel objeto da garantia contratual estar registrado em nome de terceiro.
3. Se o autor, devidamente intimado, não cumpre a determinação de emenda à inicial, que indicava com a devida precisão as irregularidades e defeitos que deveriam ser corrigidos, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC e, consequentemente, extingue o processo, nos termos do art. 485, I, do citado diploma normativo.
4. Recurso conhecido e desprovido.